Tribunal: TJMT
Processo: 1044659-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044659-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PATRICIA SIMIONATTO - CPF: 013.804.891-64 (ADVOGADO), PATRICIA SIMIONATTO - CPF: 013.804.891-64 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. ADVOCACIA COMO ATIVIDADE DE BAIXO RISCO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. EXCLUSÃO DA TAXA DA EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA COMPROVAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal proposta pelo Município de Juína/MT para cobrança de ISSQN e Taxa de Alvará de Funcionamento referentes aos exercícios de 2019 a 2023, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada, homologou parcialmente acordo de parcelamento firmado no REFIS 2025 e determinou o prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente de 2019, além de condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação ao deixar de enfrentar argumentos relativos ao Tema 1.184 do STF e à Resolução CNJ no 547/2024; (ii) estabelecer se é exigível a Taxa de Alvará de Funcionamento incidente sobre atividade advocatícia, classificada como atividade econômica de baixo risco; e (iii) determinar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024 ao saldo remanescente da execução fiscal, bem como a correta distribuição dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada contém fundamentação mínima suficiente ao rejeitar a exceção de pré-executividade com base na presunção de certeza e liquidez da CDA e na confissão decorrente da adesão ao parcelamento, não configurando nulidade por ausência absoluta de motivação.

4.

A omissão específica quanto à análise do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024 caracteriza deficiência de fundamentação, mas pode ser suprida pelo Tribunal em razão do efeito translativo do recurso, evitando-se retrocesso procedimental.

5.

A Lei Federal no 13.874/2019 assegura a dispensa de atos públicos de liberação para atividades econômicas classificadas como de baixo risco, entre as quais se inclui o exercício da advocacia, conforme Resolução SEAE/ME no 51/2019.

6.

A Taxa de Alvará de Funcionamento possui natureza de taxa de polícia e depende da existência de atividade estatal de fiscalização ou licenciamento, inexistente quando a legislação federal dispensa a atividade econômica de tal controle.

7.

A cobrança da taxa para escritórios de advocacia viola o princípio da legalidade tributária, pois inexiste fato gerador válido quando o ordenamento jurídico dispensa o licenciamento municipal para atividades de baixo risco.

8.

O reconhecimento administrativo, pela própria Procuradoria Municipal, da inexigibilidade da taxa constitui prova documental idônea apta a ser examinada em exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ.

9.

A adesão a parcelamento não impede o reconhecimento de nulidade do crédito tributário fundado em inexistência de fato gerador, matéria de ordem pública que pode ser apreciada independentemente de confissão de dívida, sobretudo quando o parcelamento foi posteriormente cancelado por inadimplemento.

10.

Excluídos os valores referentes às taxas de alvará dos exercícios de 2019 a 2022, remanesce na execução apenas o crédito de ISSQN no montante inferior a R$ 10.000,00.

11.

O Tema 1.184 da repercussão geral do STF estabelece que execuções fiscais de baixo valor exigem demonstração prévia de adoção de mecanismos administrativos eficazes de cobrança, como tentativa de conciliação e protesto da CDA, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

12.

A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta o precedente vinculante e determina que, nos processos em curso, o ente fazendário deve ser previamente intimado para comprovar a adoção dessas providências, sob pena de extinção da execução por ausência de interesse de agir.

13.

A extinção imediata da execução fiscal sem oportunizar manifestação da Fazenda Pública viola os princípios do contraditório e da não surpresa.

14.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade impõe a redistribuição da sucumbência, com divisão proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, conforme art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de Taxa de Alvará de Funcionamento para atividade advocatícia é inexigível, pois a advocacia é classificada como atividade econômica de baixo risco dispensada de licenciamento municipal pela Lei no 13.874/2019 e pela Resolução SEAE/ME no 51/2019.

2.

A inexistência do fato gerador do tributo constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade mediante prova documental pré-constituída.

3.

Nas execuções fiscais de valor inferior ao parâmetro fixado no Tema 1.184 do STF, a extinção por ausência de interesse de agir depende de prévia intimação da Fazenda Pública para comprovar a adoção das medidas administrativas previstas na Resolução CNJ no 547/2024.

4.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade impõe a repartição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LV, 37, caput, 93, IX e 150, I e §6o; CTN, arts. 3o, 77, 78 e 151, VI; CPC, arts. 85, §§3o, 86, 98, §3o, 489, §1o, VI, 493 e 485, VI; Lei no 6.830/1980, art. 3o; Lei no 13.874/2019, art. 3o, I; Resolução SEAE/ME no 51/2019; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.360.875, Tema 1.184, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, Súmula 393; TJMT, N.U 1002544-41.2019.8.11.0051, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 20.04.2021; TJMT, N.U 1001870-69.2022.8.11.0015, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 07.11.2023; TJMT, N.U 1002402-67.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 24.02.2026; TJMT, N.U 1061066-91.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Patrícia Simionatto, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1004420-70.2023.8.11.0025, rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios e determinando o prosseguimento da Execução quanto ao débito do exercício de 2019.

Em suas razões recursais, incialmente, a parte agravante pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

No mérito, a Recorrente aduz, em síntese, que a cobrança da Taxa de Alvará de Funcionamento é indevida em relação à sua atividade como advogada, por se tratar de atividade de baixo risco, reconhecida como isenta pela própria Administração Municipal.

Argumenta, ainda, que o valor remanescente da execução (R$ 2.956,29) está abaixo do limite mínimo de R$ 10.000,00, conforme fixado na Resolução CNJ no 547/2024 e na tese vinculante do STF no Tema 1.184, o que impõe a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Alega, por fim, a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação específica quanto a esses dois pontos centrais, e sustenta o risco de dano irreparável em razão da possibilidade de bloqueios judiciais de verbas de natureza alimentar, indispensáveis à sua subsistência e de suas filhas.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo e deferida a gratuidade da justiça. (id. 336034371).

Ausentes as contrarrazões, consoante certidão id. 351398358.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende a Agravante, a reforma da decisão que, nos autos da Execução Fiscal, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ela oposta.

Vê-se do caderno processual que o Município de Juína ajuizou Execução Fiscal, em face da agravante, objetivando a cobrança de créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa n. 2296/2023, no valor original de R$ 9.321,13 (nove mil trezentos e vinte e um reais e treze centavos), referentes a ISSQN e Taxa de Alvará de Funcionamento dos exercícios de 2019 a 2023.

No curso do processo, a executada, aqui agravante, apresentou Exceção de Pré-Executividade (id. 175457773, autos de origem), veiculando dois fundamentos centrais: primeiro, a inexigibilidade da Taxa de Alvará de Funcionamento dos exercícios de 2019 a 2022, por ser a advocacia atividade de baixo risco, dispensada de licenciamento municipal pela Lei Federal n.o 13.874/2019 e pela Resolução SEAE/ME n.o 51/2019, com reconhecimento formal pela própria Procuradoria do Município (IDs 205212674, 205217399 e 205217407); segundo, a extinção da execução com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n.o 547/2024.

Posteriormente, em 29/05/2025, a própria executada aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal do Município de Juína (REFIS 2025), juntando aos autos o Termo de Acordo n.o 1435 (id. 199733314), e requereu a extinção do processo.

O Município, instado a se manifestar (petições de ids 204083094 e 204083098), confirmou a celebração do parcelamento, porém esclareceu que o Acordo n.o 1435 abrangia exclusivamente os débitos dos exercícios de 2020 a 2023, permanecendo exigíveis os créditos de 2019 (ISSQN e Taxa de Alvará), que não foram incluídos no REFIS.

Em 13/11/2025, o Juízo de origem proferiu a
decisão agravada
(id. 214899720), nos seguintes termos:

“[...] S
egundo, a defesa não trouxe prova pré-constituída de que a suposta decisão administrativa — alegadamente genérica e de caráter setorial — tenha produzido efeito concreto sobre o crédito específico inscrito na CDA no 2296/2023. Sem ato formal de cancelamento, baixa ou remissão, a certidão mantém-se revestida de presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei no 6.830/80).

Assim, ausente prova idônea e diante da confissão expressa no acordo de parcelamento, não há fundamento para o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, que se mostra manifestamente improcedente.

REJEITO
, portanto, a Exceção de Pré-Executividade de ID. 175457773.

Do parcelamento e da suspensão parcial da Execução;

O Termo de Acordo de Parcelamento no 1435 (ID 199733314) e o comprovante de pagamento da primeira parcela (ID 199733315) demonstram a adesão da executada ao REFIS 2025. O Município confirmou o parcelamento e delimitou que abrange apenas os exercícios de 2020 a 2023.

Nos termos do art. 151, VI, do CTN, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, e, conforme o art. 922 do CPC, suspende-se o curso da execução enquanto perdurar o cumprimento do acordo.

Assim,
HOMOLOGO
o acordo de parcelamento celebrado entre as partes e suspendo o processo,
exclusivamente
quanto aos créditos abrangidos (2020 a 2023), até a quitação integral ou eventual comunicação de inadimplemento.

Do prosseguimento da Execução quanto ao débito remanescente;

Conforme manifestação e certidão municipal (IDs 204083094 e 204083098), remanescem em aberto os débitos do exercício de 2019 (ISSQN e Taxa de Alvará), que não foram incluídos no parcelamento e cuja exigibilidade permanece hígida.

Diante da rejeição da exceção e da ausência de causa suspensiva em relação a esses créditos, deve o feito prosseguir normalmente quanto ao saldo remanescente.

Ante o exposto:

REJEITO
a Exceção de Pré-Executividade de ID 175457773;

CONDENO
a executada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente (exercício de 2019), nos termos do art. 85, §3o, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa se for beneficiária da gratuidade da justiça;

HOMOLOGO
o Termo de Acordo de Parcelamento no 1435 (ID 199733314) e
SUSPENDO
o processo, nos termos do art. 922 do CPC, apenas quanto aos débitos dos exercícios de 2020 a 2023;

DETERMINO
o prosseguimento da execução em relação aos créditos remanescentes do exercício de 2019, mantendo-se a exigibilidade e a cobrança judicial.

Dessa decisão, a recorrente interpôs o presente recurso, requerendo: a concessão da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC); a concessão de efeito suspensivo para sustar todos os atos executivos e a exigibilidade dos honorários; e, no mérito, a declaração de nulidade da decisão por ausência de fundamentação (arts. 93, IX, da CF e 489, §1.o, IV e VI, do CPC); a extinção da execução com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n.o 547/2024, dado que o saldo remanescente de R$ 2.956,29 seria inferior ao patamar de R$ 10.000,00; o reconhecimento da inexigibilidade da Taxa de Alvará de Funcionamento e a exclusão dos respectivos valores da execução; e o afastamento da condenação em honorários advocatícios, com fundamento na Súmula 153 do STJ.

A gratuidade da justiça e o efeito suspensivo já foram apreciados nesta instância, em sede de cognição sumária. Passa-se, neste voto, ao julgamento do mérito do recurso.

Registra-se, por derradeiro, fato superveniente de especial relevância para o julgamento: em 02/02/2026, a Prefeitura de Juína emitiu Certidão de Informação subscrita pela Fiscal de Tributos Camila Rodrigues Silva, certificando o cancelamento do Acordo n.o 1435/2025 por descumprimento (inadimplemento), bem como apresentado o Extrato de Débitos do Contribuinte, demonstrando o retorno de todos os débitos à exigibilidade plena.

Verifica-se do documento que o extrato apura o saldo total de R$ 10.869,86 (principal, correção, juros e multa), acrescido de honorários de 10% (R$ 1.086,99), perfazendo R$ 11.956,85 (onze mil novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Desse montante, o saldo das taxas de alvará dos quatro exercícios corresponde a R$ 1.150,32; excluídas essas taxas, o saldo de ISSQN é de R$ 9.719,54 (nove mil setecentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos).

O fato superveniente é cognoscível de ofício por esta Câmara (art. 493 do CPC) e integra o objeto deste julgamento.

Pois bem.

Da alegada nulidade por ausência de fundamentação.

A arguição de nulidade formal da decisão agravada não pode ser acolhida em sua integralidade.

Confira-se que o Juízo de origem, ao rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, fundamentou a conclusão em dois elementos: a confissão irretratável da dívida decorrente da adesão ao REFIS 2025 (art. 151, VI, do CTN) e a ausência de prova pré-constituída capaz de afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA (art. 3.o da Lei n.o 6.830/80).

Esses fundamentos, ainda que passíveis de reforma no mérito, constituem motivação reconhecível, que permite compreender a
ratio decidendi
adotada.

Não há, nesse aspecto, violação ao art. 93, IX, da CF ou ao art. 489, §1.o, do CPC, o que poderia ser verificado é a fundamentação que a parte reputa equivocada, o que configuraria
error in judicando
, sujeito a reforma recursal, e não nulidade.

Diferente é a situação quanto à omissão sobre o Tema 1.184 do STF (RE 1.360.875) e a Resolução CNJ n.o 547/2024.

Esses precedentes e normas foram expressamente invocados pela agravante na exceção de pré-executividade, e a decisão agravada não os analisou, tampouco os mencionou, limitando-se a determinar o prosseguimento da execução sem indicar razão pela qual seriam inaplicáveis ou já cumpridas as etapas de transição previstas pela Resolução CNJ n.o 547/2024.

Como se sabe, o art. 489, §1.o, VI, do CPC veda expressamente a decisão que deixa de seguir precedente invocado pela parte sem explicitar as razões de distinção ou superação.

Nessa extensão específica, a omissão é qualificada e compromete a validade da fundamentação.

Não obstante, a consequência processual adequada não é a declaração de nulidade com remessa dos autos ao Juízo de origem para nova decisão, medida que importaria indesejável retrocesso procedimental.

Nesse viés, o efeito translativo do recurso permite a esta Câmara apreciar diretamente todas as questões suscitadas, suprindo a omissão constatada e decidindo o mérito das teses defensivas não enfrentadas na origem.

É o que se faz nos tópicos seguintes.

Da inexigibilidade da Taxa de Alvará de Funcionamento.

A tese de inexigibilidade da Taxa de Alvará de Funcionamento aplicada à atividade advocatícia é juridicamente consistente e deve ser acolhida.

O art. 3.o, inciso I, da Lei Federal n.o 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica) estabelece que são dispensados atos públicos municipais de liberação para o início e a continuidade de atividades econômicas classificadas como de baixo risco.

A Resolução SEAE/ME n.o 51/2019, editada pelo Ministério da Economia no exercício da competência regulamentar conferida pela lei, classificou o exercício da advocacia (CNAE 6911-7/01) como atividade de baixo risco, dispensando, por conseguinte, o alvará de localização e funcionamento para escritórios e profissionais da área.

A taxa de alvará de funcionamento tem natureza jurídica de taxa de polícia, cuja constituição pressupõe o efetivo ou potencial exercício do poder de polícia pelo ente tributante (arts. 77 e 78 do CTN).

Inexistindo a obrigação de licenciamento, pois a própria lei federal a afastou para atividades de baixo risco, inexiste o exercício legítimo do poder de polícia, e, consequentemente, inexiste o fato gerador do tributo.

Não há, portanto, hipótese de incidência válida que ampare a cobrança.

Dessarte, manter a exigência importaria em cobrança de tributo sem suporte em fato gerador previsto em lei, em violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF e art. 3.o do CTN).

Reforça essa conclusão o fato de que o próprio Município de Juína, por meio de sua Procuradoria, reconheceu formalmente a inexigibilidade da taxa para a atividade advocatícia, determinando a isenção com efeitos retroativos, inclusive para exercícios já inscritos em dívida ativa (ids 205212674, 205217399 e 205217407).

Esse reconhecimento administrativo não constitui remissão ou anistia tributária, atos que demandariam lei formal específica (art. 150, §6.o, da CF), mas sim reconhecimento da inexistência do fato gerador desde a origem, por incompatibilidade da cobrança com a norma federal de eficácia plena.

A distinção é relevante: enquanto a remissão extingue crédito validamente constituído, o reconhecimento da inexistência de fato gerador evidencia que o crédito jamais teve existência jurídica válida.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA PROFERIDA NOS LIMITES DOS PEDIDOS DA EXORDIAL – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA/ULTRA PETITA – COBRANÇA DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA (ATIVIDADE DE BAIXO RISCO) – IMPOSSIBILIDADE – BENESSE DO ART. 3o, INCISO I, DA LEI FEDERAL N.o 13.874/2019 – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONSTATADA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se ao sentenciar o Magistrado observou os limites dos pedidos deduzidos na inicial, não há que se falar em decisão ultra ou extra petita, e nem em violação aos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil.

Com a entrada em vigor da Lei Federal n.o 13.874/2019, as pessoas físicas ou jurídicas passaram a ter o direito de desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos para liberação do funcionamento.

Se o serviço de fiscalização não vai ser realizado pelo Ente Municipal, conforme previsto no artigo 3, inciso I da Lei Federal n.o 13.874/2019, não há que se falar em cobrança da taxa, uma vez que esse tributo é vinculado à uma atividade do Estado.

Nos termos da Resolução no 51/2019 do Ministério da Economia, o exercício da advocacia é considerado atividade de baixo risco, sendo dessa forma, dispensada de exigência de atos públicos municipais de liberação para inicio e/ou continuidade da operação ou funcionamento, sendo, dessa forma dispensado do pagamento da taxa do poder de polícia relativa ao funcionamento e localização.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

Sentença que concedeu a segurança mantida.

(N.U 1002544-41.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA (ATIVIDADE DE BAIXO RISCO) – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO DO ART. 3o, INCISO I, DA LEI FEDERAL N.o 13.874/2019 – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONSTATADA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Nos termos da Resolução no 51/2019 do Ministério da Economia, o exercício da advocacia é considerado atividade de baixo risco, sendo dessa forma, dispensada de exigência de atos públicos municipais de liberação para inicio e/ou continuidade da operação ou funcionamento, sendo, dessa forma dispensado do pagamento da taxa do poder de polícia relativa ao funcionamento e localização.” (N.U 1002544-41.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001870-69.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)

Assim, constitui violação ao direito líquido e certo a imposição do pagamento da taxa de funcionamento para escritórios de advocacia.

A agravante invoca ainda, como fundamento adicional para o acolhimento da exceção, o reconhecimento administrativo da inexistência de fato gerador pela própria Procuradoria Municipal.

Embora a prova documental constante dos ids 205212674, 205217399 e 205217407 não tenha sido apreciada pela decisão agravada, trata-se de prova pré-constituída, emanada da própria Administração credora, idônea para demonstrar, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a inexigibilidade do crédito.

A Súmula 393 do STJ admite precisamente a exceção de pré-executividade para arguição de matérias de ordem pública comprovadas de plano por prova documental, como é o caso.

A decisão agravada rechaçou esse argumento ao fundamento de que a adesão ao REFIS 2025 implicou confissão irretratável da dívida, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

Esse raciocínio, contudo, não pode prevalecer, por três razões.

Primeira: a confissão operada por meio de adesão ao parcelamento tem por objeto a existência do débito tributário, e não a validade jurídica da hipótese de incidência que o sustenta.

Segunda: a inexistência do fato gerador, decorrente da vedação legal ao licenciamento de atividade de baixo risco, é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que não se sujeita a preclusão pela vontade das partes, pois o interesse público na observância da legalidade tributária transcende a disponibilidade individual do contribuinte.

Terceira: o Acordo n.o 1435/2025 foi cancelado por inadimplemento em 19/01/2026, restabelecendo-se a plena litigiosidade dos débitos.

Ora, com a queda do acordo, o fundamento exclusivo da rejeição, a confissão no REFIS, perde o suporte fático, na medida em que o próprio instrumento que veiculou a confissão foi rescindido por ato do credor.

Nesse aspecto, a consequência é a exclusão dos valores das taxas de alvará de todos os exercícios abrangidos pela CDA n.o 2296/2023 da base de cálculo da execução.

Veja-se que o saldo das taxas de alvará corresponde a R$ 1.150,32, assim discriminado: Taxa de Alvará 2019 (inscrição 5927/2019): R$ 340,05; Taxa de Alvará 2020 (inscrição 442/2020): R$ 216,03; Taxa de Alvará 2021 (inscrição 16390/2021): R$ 309,29; e Taxa de Alvará 2022 (inscrição 21841/2022): R$ 284,95.

Assim, excluídos esses valores, o saldo remanescente da execução, composto exclusivamente por créditos de ISSQN (exercícios de 2019 a 2022), é de R$ 9.719,54 (nove mil setecentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos).

Da aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n.o 547/2024.

Apurado o saldo remanescente de ISSQN em R$ 9.719,5454 (nove mil setecentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), o caso enquadra-se no conceito de execução fiscal de baixo valor, nos termos do Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE n.o 1.360.875) e da Resolução CNJ n.o 547/2024, que fixam o parâmetro nacional de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como valor mínimo para o ajuizamento e o prosseguimento de execuções fiscais, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF).

No julgamento do RE n.o 1.360.875, o Supremo Tribunal Federal assentou que a movimentação da máquina judiciária para cobrança de valores cuja tramitação processual excede o próprio crédito perseguido revela-se antieconômica, contraproducente e incompatível com o postulado da eficiência que rege a Administração Pública.

Contudo, o STF não estabeleceu extinção automática de toda execução de baixo valor já ajuizada.

Ao contrário, condicionou expressamente a legitimidade do ajuizamento à demonstração de prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes de cobrança, com destaque para a tentativa de conciliação e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, como instrumentos que devem anteceder a judicialização da cobrança tributária.

A Resolução CNJ n.o 547/2024 regulamentou esse entendimento vinculante, fixando o valor mínimo de R$ 10.000,00 para o prosseguimento das execuções fiscais e estabelecendo regime de transição aplicável aos processos já em curso.

O regime de transição não autoriza a extinção imediata das execuções existentes. Impõe, antes, que o Juízo intime o ente credor para que comprove, de forma individualizada e concreta, a adoção das providências administrativas eficazes exigidas pelo Tema 1.184, a saber, o protesto da CDA, a notificação extrajudicial do devedor e a oferta de mecanismo de conciliação, conferindo à Fazenda Pública a oportunidade de sanear a ausência de interesse de agir antes de ser decretada a extinção.

Somente após a comprovação da inércia do exequente perante o prazo regularmente concedido é que se justifica a extinção do processo por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Esse iter procedimental não é mera formalidade: decorre do imperativo do contraditório (art. 5.o, LV, da CF) e do
due process
, e assegura que a extinção da execução não surpreenda o ente público que, eventualmente, já tenha adotado ou esteja em condições de adotar as medidas exigidas.

Este E. Tribunal de Justiça consolidou referido entendimento, como cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá e por Selad Administradora de Imóveis S/A contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Município, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das providências administrativas exigidas.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208 (Tema 1184), fixou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, condicionando o ajuizamento à prévia adoção de providências administrativas, como tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título.

4. A extinção da execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a adoção das medidas estabelecidas no Tema 1184 do STF viola os princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração do Município de Cuiabá acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de Apelação Cível, reformando a sentença e determinando o prosseguimento do feito. Embargos de Declaração da Selad Administradora de Imóveis S/A prejudicados.

Tese de julgamento: “A extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024 exige prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a adoção das providências administrativas estabelecidas ou para requerer a suspensão do processo pelo prazo legal, sob pena de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10 e 485, VI; CF/1988, art. 5o, LV; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, §§ 1o e 5o.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 1355208, Tema 1184, Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, N.U 0501301-91.2015.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 04.12.2025; TJMT, N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 14.04.2025.

(N.U 1002402-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE OPORTUNIDADE PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330 e 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de ausência de interesse de agir à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ, em cobrança de crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização e Licenciamento (TFL), no valor total de R$ 5.739,40.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, sem a prévia intimação da Fazenda Pública para demonstrar a adoção ou a inadequação das medidas administrativas previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que assegurada à Fazenda Pública a possibilidade de adoção prévia de medidas administrativas, como tentativa de conciliação ou protesto do título.

4. O precedente vinculante autoriza, inclusive, a suspensão do processo para a adoção dessas providências, não sendo legítima a extinção imediata sem oportunizar manifestação do ente público.

5. No caso concreto, o juízo de origem extinguiu a execução fiscal sem oportunizar ao Município a suspensão do feito ou a comprovação das medidas administrativas cabíveis, em desconformidade com o precedente obrigatório do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, exige prévia intimação da Fazenda Pública para demonstrar a adoção ou a inadequação das medidas administrativas previstas no Tema 1184 do STF, sendo vedada a extinção imediata do feito sem essa oportunidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, 485, VI, e 329, I; Lei no 6.830/1980, art. 40; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; TJMG, Apelação Cível no 5009608-29.2022.8.13.0324, Rel. Des. Maria Inês Souza, 2a Câmara Cível, j. 05.03.2024; TJSP, Apelação Cível no 0502949-92.2007.8.26.0066, Rel. Des. Botto Muscari, 18a Câmara de Direito Público, j. 05.03.2024.

(N.U 1061066-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)

Portanto, não cabe a esta Câmara, neste momento recursal, decretar a extinção imediata da execução,
porquanto a medida adequada, e aqui estabelecida, é a remessa dos autos ao Juízo de origem com a determinação expressa de que seja o Município de Juína intimado para que, no prazo estabelecido pela Resolução CNJ n.o 547/2024 e pelo respectivo regime de transição, comprove a adoção individualizada e efetiva das providências administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF
.

Descumprida a determinação, ou comprovada a inércia do exequente, caberá ao Juízo de origem decretar a extinção da execução por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC).

Dos honorários advocatícios.

A agravante requer o afastamento da condenação em honorários com fundamento na Súmula 153 do STJ, que dispõe que a oposição de embargos à execução não acarreta automaticamente a condenação do embargante em honorários advocatícios.

Entrementes, no caso concreto, a exceção de pré-executividade é parcialmente acolhida neste julgamento, eis que procede a exclusão das taxas de alvará (proveito econômico de R$ 1.150,32 em favor da executada); improcede quanto ao ISSQN (créditos de R$ 9.719,54 que seguem para o procedimento de verificação das medidas administrativas).

Assim, diante do acolhimento parcial, a condenação em honorários deve ser repartida proporcionalmente entre as partes, na forma do art. 86 do CPC, incidindo os percentuais estabelecidos no art. 85, §3.o, do CPC sobre o respectivo proveito econômico de cada parte.

Fica mantida, em favor da executada, a condenação do Município em honorários calculados sobre o proveito econômico correspondente à exclusão das taxas de alvará (R$ 1.150,32).

A condenação da executada em honorários, anteriormente fixada em 10% sobre o valor do débito de 2019, deve ser recalculada sobre o saldo de ISSQN remanescente, excluídas as taxas de alvará, observando-se as faixas do art. 85, §3.o, do CPC.

Em qualquer caso, a exigibilidade dos honorários fixados em desfavor da agravante permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça já deferida, nos termos do art. 98, §3.o, do CPC.

Forte nessas razões,
D
OU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
para:

a)

acolher parcialmente a Exceção de Pré-Executividade
, reconhecendo a inexigibilidade da Taxa de Alvará de Funcionamento nos exercícios de 2019 a 2022, com a consequente exclusão do saldo de R$ 1.150,32 da base de cálculo da execução fiscal, por ausência de fato gerador decorrente da classificação da advocacia como atividade de baixo risco (art. 3.o, I, da Lei Federal n.o 13.874/2019 e Resolução SEAE/ME n.o 51/2019);

b)

determinar ao Juízo de origem
que intime o Município de Juína para que, no prazo fixado pela Resolução CNJ n.o 547/2024 e pelo respectivo regime de transição, comprove a adoção individualizada e efetiva das providências administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF (RE n.o 1.360.875) em relação ao saldo remanescente de ISSQN (R$ 9.719,54), quais sejam, o protesto da CDA, a notificação extrajudicial do devedor e a oferta de mecanismo de conciliação, sob pena de extinção da execução por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC);

c)

reformar parcialmente a condenação em honorários
, determinando a repartição proporcional entre as partes (art. 86 do CPC), com apuração dos percentuais sobre o respectivo proveito econômico de cada litigante (art. 85, §3.o, do CPC), mantida a suspensão da exigibilidade dos honorários fixados em desfavor da agravante (art. 98, §3.o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026